Tribunal: TJSP
Processo: 1000475-31.2020.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INSCRIÇÃO DOS DADOS DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE – PROVA DO DÉBITO. A Apelante alega que não manteve qualquer relação jurídica com a Apelada e mesmo assim teve seus dados cadastrais incluídos nos órgãos de proteção ao

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO E FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - INSCRIÇÃO DOS DADOS DA APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – LEGITIMIDADE – PROVA DO DÉBITO. A Apelante alega que não manteve qualquer relação jurídica com a Apelada e mesmo assim teve seus dados cadastrais incluídos nos órgãos de proteção ao crédito. A Apelada comprovou que a Apelante era responsável pela instalação no 121289435 (fls. 44/46), sendo certo que tal instalação possui o mesmo endereço fornecido pela Apelante às fls. 19 e 33, e a mesma não trouxe qualquer comprovante de pagamento do valor, e desta forma descumpriu o disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, não havendo que se falar em inexigibilidade do débito, muito menos em indenização por danos morais, sendo de rigor a manutenção da sentença. – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638225
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000475-31.2020.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante REGIANE
LEMOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente) e MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000475-31.2020.8.26.0068 -Voto no
2
VOTO No: 29424
APEL.No: 1000475-31.2020.8.26.0068
COMARCA: BARUERI (1a VARA CÍVEL)
APTE. : REGIANE LEMOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO. : ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S.A.
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS CONTRATO E FORNECIMENTO DE
ENERGIA ELÉTRICA - INSCRIÇÃO DOS DADOS DA
APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO
LEGITIMIDADE PROVA DO DÉBITO. A Apelante alega
que não manteve qualquer relação jurídica com a Apelada e
mesmo assim teve seus dados cadastrais incluídos nos órgãos
de proteção ao crédito. A Apelada comprovou que a Apelante
era responsável pela instalação no 121289435 (fls. 44/46),
sendo certo que tal instalação possui o mesmo endereço
fornecido pela Apelante às fls. 19 e 33, e a mesma não trouxe
qualquer comprovante de pagamento do valor, e desta forma
descumpriu o disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, não
havendo que se falar em inexigibilidade do débito, muito
menos em indenização por danos morais, sendo de rigor a
manutenção da sentença.
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por REGIANE
LEMOS SANTS, nos autos da “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DE DANOS
MORAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E INEXIGIBILIDAE DE
DÉBITO, que move em face de ELETROPAULO METROPOLITANA
ELETRICIDADE DE SÃO PAULO AS., cujo pedido inicial foi julgado
improcedente, nos moldes da sentença de fls. 176/178, do Juiz BRUNO PAES
STRAFORINI, da qual o relatório se adota.
A Apelante alega, em síntese, que não manteve relação
jurídica com a Apelada, sendo certo que a mesma inseriu seus dados
cadastrais perante os órgãos de proteção ao crédito sem qualquer notificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000475-31.2020.8.26.0068 -Voto no
3
anterior, devendo ser declarada a inexigibilidade dos débitos, bem como
indenizada pelos danos morais lhe causados (fls. 180/199).
O recurso não foi preparado, por ser a Apelante
beneficiária da gratuidade processual (fl. 38).
A Apelada apresentou contrarrazões recursais pugnando
pela manutenção da sentença (fls. 202/208).
Finalmente, não houve oposição ao julgamento virtual do
recurso.
É o relatório.
Em que pese os argumentos trazidos a reexame pela
Apelante, a r. sentença não merece reforma.
A Apelante alega que não manteve qualquer relação
jurídica com a Apelada e mesmo assim teve seus dados cadastrais incluídos
nos órgãos de proteção ao crédito.
A Apelada comprovou que a Apelante era responsável
pela instalação no 121289435 (fls. 44/46), sendo certo que tal instalação possui
o mesmo endereço fornecido pela Apelante às fls. 19 e 33, e a mesma não
trouxe qualquer comprovante de pagamento do valor.
Conforme bem fundamentado pelo Magistrado de
primeiro grau: “(...) pela análise dos documentos acostados aos autos, especialmente pelas
telas extraídas do sistema informatizado da ré (fls. 44/46), restou comprovado que a autor
realmente utilizou a energia elétrica e não cumpriu com suas obrigações. Assim, comprovada a
licitude da conduta da parte ré, não há pertinência no pedido formulado na inicial.” (fl. 177)
Desta forma, é certo que a Apelante descumpriu o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000475-31.2020.8.26.0068 -Voto no
4
disposto no artigo 373, inciso I, do CPC, não havendo que se falar em
inexigibilidade do débito, muito menos em indenização por danos morais,
sendo de rigor a manutenção da sentença.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Finalmente, majoro os honorários advocatícios recursais
em 1%, fixando o valor devido pela Apelante a Apelada em 11% sobre o valor
atualizado da causa, ressalvada a gratuidade processual concedida a
Apelante.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator